Tribunal: TJDFT
Processo: 0009505-38.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. SEGREDO DE JUSTIÇA. TESTEMINHA SIGILOSA. AFASTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatado que o caso se subsumi às hipóteses legais de cabimento.
2. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
3. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem, com razoabilidade, duas versões dos fatos, mostra-se inviável acolher, de pronto, a tese de absolvição sumária ou despronúncia.
4. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
5. Recurso desprovido.